Tribunal: STF
Processo: ARE 1439480
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 3, Doc. 194):



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. Competência da Justiça do Trabalho. Após o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência da Justiça do Trabalho engloba todas as relações laborativas e não apenas aquelas formalizadas como relações de emprego. Hipótese dos autos em que há relação de trabalho entre o prestador de serviços, vítima fatal de acidente laboral, e a tomadora, cabendo à Justiça do Trabalho a avaliação dos efeitos da relação. Precedente do C. STJ. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, com observação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 196), foram rejeitados (Doc. 198).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 207), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 114, I, da CF/1988 (com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004), defendendo a competência da justiça comum para análise e julgamento da presente demanda, pois “a prestação de serviços, que explora uma necessidade do tomador, é típica das relações de consumo, distanciando-se da relação de trabalho” (fl. 9, Doc. 207).



    Nessa linha, argumenta que considerando “a relação comercial existente entre as partes, decorrente da exploração pelo fornecedor/prestador de uma necessidade do consumidor, a competência foge àquela determinada constitucionalmente à Justiça do Trabalho, restando violado diretamente o texto do artigo 114, I e VI, da Constituição Federal” (fl. 11, Doc. 207).



    Aduz que “o artigo 114, I, da Constituição Federal dá competência material à Justiça do Trabalho para o julgamento de demandas relacionadas à relação de trabalho. Todavia, não se aplica tal dispositivo às relações de natureza predominantemente econômica, por meio de contratos de prestação de serviços com fim exclusivo de exploração de uma necessidade do contratante do serviço, como ocorre no caso em tela” (fl. 4, Doc. 207).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reconhecida a competência da Justiça Comum para o julgamento da lide.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que a análise da questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (fl. 1, Doc. 217).



    No Agravo (Doc. 223), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 6-7, Doc. 207):



    “De forma a satisfazer o ônus que incumbe à esta parte por força do artigo 1.035, do Código de Processo Civil, resta à Recorrente demonstrar a repercussão geral de seu recurso: 



    […]



    Dignos Ministros, a discussão do presente feito ultrapassa qualquer interesse subjetivo e específico deste processo, uma vez que versa sobre matéria constitucional de competência da prestação jurisdicional. 



    Pela natureza da matéria e a certa existência de outras ações decorrentes de prestações de serviços, é certo que há interesse amplo na solução da controvérsia havida em relação à competência material para o processamento de ações desta natureza. 



    A competência definida por nossa lei maior se encontra em notável embate. Trata-se a competência absoluta da Justiça do Trabalho uma matéria de ordem pública que deve ser apreciada por este Supremo Tribunal Federal. 



    De início e da mais rasa análise, a questão é relevante do ponto de vista jurídico. Como já destacado, estamos diante de matéria de ordem pública, atinente à competência material - e, portanto, absoluta - da Justiça do Trabalho. 



    Juridicamente, é relevante que seja analisada a decisão recorrida, que a decisão proferida pelo tribunal a quo entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para a análise de relação estritamente econômica havida entre as partes, sendo uma contratante de serviço da outra como destinatária final de tal prestação. 



    A relação de trabalho não era traço dominante entre as partes, o que, por si, afasta a competência da Justiça do Trabalho e atrai a competência residual da Justiça Comum para a análise de tais demandas. 



    Em estudo jurídico, é relevante compreender a extensão efetiva do termo “relação de trabalho” que fora consignado no artigo 114, I, da Constituição Federal. Há, assim, relevância recursal do ponto de vista jurídico. 



    Do ponto de vista social, há igual relevância. Basta observar que estamos diante de um recurso que discute a competência para análise de disputa decorrente de uma prestação de serviços entre empresa contratada (de propriedade do falecido genitor da Recorrida) e empresa contratante de serviços, como destinatária final destes. 



    É sabido e notório que relações contratuais de prestação de serviços são corriqueiramente objeto de ações movidas em todo o território nacional, sendo certo que há relevância social na presente análise! 



    A competência material é tutelada de forma a designar o mais assertivo e direto julgamento às demandas levadas ao crivo do poder judiciário. Ao definir como incompetente um ramo da justiça em prol da competência de outro, há certeza inafastável da relevância social da presente questão. 



    A efetividade da tutela jurisdicional é princípio que deve sagrar os interesses sociais. A determinação da competência de um ramo da Justiça acabar por sagrá-lo como aquele que poderá atender aos interesses da sociedade em determinado assunto. Ou seja, Dignos Desembargadores, há relevância social notável na presente demanda! 



    Demonstra-se, assim, a repercussão geral que imbui o presente recurso extraordinário, em consideração ao ponto de vista jurídico e social.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos no acórdão recorrido para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho (fls. 3-5, Doc. 194):



    “Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou improcedente ação de indenização ajuizada por filha de vítima fatal de acidente de trabalho. 



    A hipótese dos autos versa sobre conjuntura fática de competência da Justiça do Trabalho, conforme preliminar do recurso de apelação da Autora. 



    Com efeito, após o advento da Emenda à Constituição nº 45/2004, conhecida também como Emenda da Reforma do Judiciário, houve substancial alteração da competência da Justiça do Trabalho, ramo especializado da Justiça Federal. Nesse sentido, os incisos I e VI do art. 114, da Constituição Federal, prevê que é da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações oriundas da relação de trabalho”, bem como as “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. 



    O termo “relação de trabalho” é propositalmente amplo, para que nele possam ser incluídas todas as relações que, no âmbito fático, caracterizem interação recíproca laborativa entre pessoas. Isso quer dizer que não mais apenas se restringe a competência daquele Justiça Federal especializada às relações de emprego, formalmente tidas como tal, mas ao amplo espectro de relações de trabalho em geral. 



    Assim, ocorrendo acidente de trabalho, mesmo entre prestador de serviços e tomadora, cabe à Justiça Federal decidir sobre os efeitos de tal fato. Nesse sentido, ademais, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE SOFRIDO POR PRESTADOR (TERCEIRIZADO) DE SERVIÇOS. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. A expressão “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”, inscrita no art. 114, VI, da Constituição Federal, não restringe a competência da Justiça do Trabalho às ações ajuizadas pelo empregado contra o empregador, e vice-versa. Se o acidente ocorreu no âmbito de uma relação de trabalho, só a Justiça do Trabalho pode decidir se o tomador dos serviços responde pelos danos sofridos pelo prestador terceirizado. II. Agravo Regimental improvido.” (AgRg nos EDcl no REsp 956125 / RN, 3ª T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 14.DEZ.2010, DJe 17.DEZ.2010). 



    Logo, a hipótese dos autos, que versa sobre pretensão indenizatória decorrente de acidente de trabalho que vitimou o pai da Autora, prestador de serviços à Ré, tomadora, é da competência da Justiça do Trabalho, devendo-se, pois, anular a r. sentença prolatada e determinar a remessa dos autos àquela Justiça Federal especializada.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 60.091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 242 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidentes de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive as propostas pelos sucessores do trabalhador falecido, salvo quando a sentença de mérito for anterior à promulgação da EC nº 45/04, hipótese em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça Comum”.



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário – Competência – Processual Civil e do Trabalho – Repercussão geral reconhecida – Ação de indenização decorrente de danos sofridos em acidente de trabalho – Demanda diretamente decorrente de relação de trabalho, sendo irrelevante, para fins de fixação da competência, o fato de ter sido ajuizada por sucessores do trabalhador falecido – Aplicação da norma do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, com a redação que a ela foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/04 – Reconhecimento da competência da Justiça Federal do Trabalho para o processamento do feito – Recurso não provido.” (RE 60.091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/08/2011)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. JUÍZO ESTADUAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E TRIBUNAL SUPERIOR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA SOLUÇÃO DO CONFLITO. ART. 102, I, "O", DA CB/88. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO PROPOSTA PELOS SUCESSORES DO EMPREGADO FALECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. […] 2. A competência para julgar ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, após a edição da EC 45/04, é da Justiça do Trabalho. Precedentes [CC n. 7.204, Relator o Ministro CARLOS BRITTO, DJ de 9.12.05 e AgR-RE n. 509.352, Relator o Ministro MENEZES DIREITO, DJe de 1º.8.08]. 3. O ajuizamento da ação de indenização pelos sucessores não altera a competência da Justiça especializada. A transferência do direito patrimonial em decorrência do óbito do empregado é irrelevante. Precedentes. [ED-RE n. 509.353, Relator o Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 17.8.07; ED-RE n. 482.797, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27.6.08 e ED-RE n. 541.755, Relator o Ministro CÉZAR PELUSO, DJ de 7.3.08]. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência da Justiça do Trabalho.” (CC 7545/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe de 14/8/2009)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACIDENTE DO TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC 45/04. EFEITOS TEMPORAIS. 1. A Justiça do Trabalho é competente para julgar ação de indenização decorrente de acidente do trabalho. Precedentes. 2. A orientação alcança os processos em trâmite na Justiça comum, desde que pendentes de julgamento de mérito. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 491.690 AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 2/2/2007)



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRABALHO – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. A partir da vigência da Emenda Constitucional nº 45/2004, a competência para apreciar e julgar ação de indenização decorrente de acidente de trabalho, ajuizada contra o empregador é da Justiça do Trabalho, exceto quando os processos, já em tramitação na Justiça Comum, contassem com sentença de mérito proferida.” (RE 924.188- AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 7/3/2016)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente